Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NO JULGADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
1. Por prisma do vício de inconstitucionalidade qualificado, admite-se invocar a inexigibilidade da obrigação, via impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III, do CPC. Para tanto, o título judicial exequendo não pode ter transitado em julgado antes de declarada inconstitucionalidade pelo STF. Tema 360 da repercussão geral.
2. No caso, o IPCA-E deve ser a aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020. Isso sem prejuízo de atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
4. No caso, cabem apenas pequenos reparos, a título de erro material, que não comprometem o resultado do julgamento.
5. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de recurso extraordinário, relativamente ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, no acórdão, em julgamento de agravo de instrumento tirado de decisão prolatada em fase de cumprimento individual de sentença coletiva de reconhecimento do direito ao pagamento de correção monetária relacionada a diferenças administrativas no período de 2009 a 2018, debateu-se, em suma, acerca de dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pelo STF para a correção monetária na condenação contra a Fazenda Pública, conforme o Tema 810 da repercussão geral, verificando que o título judicial exequendo apresenta vício de inconstitucionalidade qualificado.
6. Quanto ao recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 CPC estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito.
7. Embargos de declaração conhecidos e providos.